Tribunal: TJPA
Processo: 0009117-82.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009117-82.2013.8.14.0005
APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: TRAUMAT - CLINICA DE TRAUMATOLOGIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0009117-82.2013.8.14.0005

EMBARGANTE: TRAUMAT – CLÍNICA DE TRAUMATOLOGIA LTDA - EPP

EMBARGADA: PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

EMBARGADO: ACÓRDAO ID N. 2408971

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SSAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA RELATIVA A COMPETÊNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – SÚMULA 335 DO STF – VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – EMPRESA EMBARGADA QUE FIGURA COMO MERA GESTORA – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Deu Provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora embargada, acolhendo a preliminar de incompetência do Juízo de 1º grau e, por conseguinte, anulando a sentença ora vergastada, para determinar o encaminhamento da presente demanda e do feito principal ao Juízo da Comarca de São Paulo/SP, julgando prejudicadas as questões meritórias.

2.

Vícios inexistentes no caso em comento. Depreende-se da cláusula 44 (ID 840308), que as partes elegeram o foro da Comarca de São Paulo para dirimir eventuais pendências, conforme restou bem delineado no Acórdão ora vergastado, além disso, é importante mencionar que a sede da empresa embargada também é na Comarca de São Paulo, conforme se infere dos documentos acostados na inicial.

3.

Ocorre que, conforme descrito no próprio instrumento particular firmado entre as partes, a recorrida figura como mera gestora do hospital descrito na inicial, situado na comarca de Altamira/Pa, o que reforça o entendimento firmado no julgado atacado.

4.

Regra de competência relativa que
pode ser alterada
por meio da vontade das partes, nos termos em que se deu no caso em comento.

5.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

6.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargante
TRAUMAT – CLÍNICA DE TRAUMATOLOGIA LTDA - EPP
e Embargados
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
e
ACÓRDÃO ID N.
2408971

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMB
ARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0009117-82.2013.8.14.0005

EMBARGANTE: TRAUMAT – CLÍNICA DE TRAUMATOLOGIA LTDA - EPP

EMBARGADA: PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

EMBARGADO: ACÓRDAO ID N. 2408971

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SSAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

TRAUMAT – CLÍNICA DE TRAUMATOLOGIA LTDA - EPP

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 2454515), em face de
PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
e do
V. Acórdão ID Nº.
2408971
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CPC - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – ACOLHIMENTO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA – AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 94 DO CPC/73 – DOMICÍLIO DO RÉU – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA COMO PRELIMINAR EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DA COMARCA DE SÃO PAULO RECONHECIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

Sustenta o embargante que o Acórdão recorrido teria sido omisso, obscuro e contraditório quanto a fundamentação relativa ao reconhecimento da incompetência do juízo da Comarca de Altamira/Pa, salientando que o julgado deixou de valorar as provas que apontavam que a demanda trata de execução de título executivo extrajudicial, com base em duplicata mercantil protestada, bem assim que a cláusula 44 do contrato firmado entre as partes não comprova que o foro eleito é da Comarca de São Paulo, e ainda, que o pacto foi assinado em Altamira, devendo ser considerado, portanto, este último o foro competente.

Ressalta que o domicílio da empresa embargada é a Comarca de Altamira, para onde foram endereçados os protestos mercantis, que por sua vez é capaz de modificar a competência, asseverando ainda que o lugar da satisfação da obrigação é também a referida Comarca.

Afirma que o Foro eleito no contrato firmado dentre as partes seria inaplicável à questão que estrutura a execução de título executivo extrajudicial, posto que, protestada a dívida mercantil cobrada e sem qualquer contraposição da devedora ao tempo do fato, consolidou-se como competente o local onde a obrigação devida foi exigida e deveria ter sido paga, pugnando por prequestionamento.

Em contrarrazões, a empresa embargada refutou as razões constantes dos aclaratórios e requereu a manutenção do Acórdão ID 2491024.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão atacado conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, acolhendo a preliminar de incompetência do Juízo de 1º grau e, por conseguinte, anulando a sentença ora vergastada, para determinar o encaminhamento da presente demanda e do feito principal ao Juízo da Comarca de São Paulo/SP, julgando prejudicada as questões meritórias.

Insurge-se o embargante contra o Acórdão, aduzindo a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade, em relação à conclusão de que o foro competente para processar e julgar o feito seria a Comarca de São Paulo, sob o argumento de que não consta da cláusula de eleição de foro a referida Comarca, mas sim a Comarca de Altamira, e ainda, que trata-se de protesto mercantil, o que é capaz de alterar a competência.

Alega que o domicilio da empresa embargada também seria na cidade de Altamira/Pa, salientando que a obrigação seria satisfeita naquela comarca, devendo a mesma ser considerada para os devidos fins.

Da análise acurada dos autos, observa-se da cláusula 44 (ID 840308), que as partes elegeram o foro da Comarca de São Paulo para dirimir eventuais pendências, conforme restou bem delineado no Acórdão ora vergastado, além disso, é importante mencionar que a sede da empresa embargada também é na Comarca de São Paulo, conforme se infere dos documentos acostados na inicial.

Ocorre que, conforme descrito no próprio instrumento particular firmado entre as partes, a recorrida figura como mera gestora do hospital descrito na inicial, situado na comarca de Altamira/Pa, o que reforça o entendimento firmado no julgado atacado.

Ademais,
nos termos da Súmula 335, do STF: "É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos de contrato."

Ora, o art. 100, inciso IV, alínea 'd', do CPC/73, prevê a competência do foro do lugar em que a obrigação deva ser satisfeita, mais especificamente, o art. 17 da Lei nº 5474/68 prevê que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, contudo, trata-se de regras de competência relativa, que pode ser alterada por vontade das partes, nos termos em que se deu no caso em comento.

Portanto, considerando que houve vontade comum das partes, expressa em contrato, em derrogar a competência relativa, evidente que a cláusula de eleição de foro deve prevalecer.

Senão vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO, ANULATÓRIA E DE RESSARCIMENTO. PREVALÊNCIA DO FORO DA PRAÇA DO PAGAMENTO OU DA
CLÁUSULA
DE

ELEIÇÃO
DO
FORO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
"Prevalência do foro

de eleição, pactuado em cláusula contratual, sobre o da

praça do pagamento (art.
17
da Lei n.
5474
/68) por se

tratar de hipótese de competência relativa."
(Resp n. 1.208.582, relator Ministro Paulo
de
Tarso Sanseverino, DJe
de
13/12/2012). 2. Agravo regimental não provido. (STJ , Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data
de
Julgamento: 28/05/2013, T4 - QUARTA TURMA) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PREVALÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO OU PRAÇA DE PAGAMENTO.ALTERAÇÃO DO DOMICILÍCIO DO EXECUTADO QUE NÃO INFIRMA O FORO DE ELEIÇÃO OU MESMO O LUGAR DO PAGAMENTO. CLÁUSULA QUE NÃO É ABUSIVA E NEM IMPOSSIBILITA OU DIFICULTA A DEFESA DO DEVEDOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 15ª C. Cível - AI - 1207678-1 - Paranavaí - Rel.: Desembargador Marco Antonio Antoniassi - Unânime - J. 21.05.2014) (TJ-PR - AI: 12076781 PR 1207678-1 (Acórdão), Relator: Desembargador Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 21/05/2014, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1360 27/06/2014)

Desse modo, urge consignar que a desconsideração do foro de eleição somente é admissível quando demonstrado claro e evidente prejuízo à parte aderente, o que não se verificou no presente caso.

Assim, não se observa quaisquer vícios capazes de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, sendo notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão, contradição, obscuridade capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 19/08/2020